Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 30% dos seus rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades da alimentanda.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A prova constante nos autos revela a adequação do montante fixado em sentença, pois compatível com as necessidades da menor e as possibilidades do genitor.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que fixou a obrigação alimentar.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir a subsistência do primeiro sem impor ônus superiores aos que o segundo pode suportar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, art. 1.694.